Tribunal: STF
Processo: ARE 1405512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC's NºS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RE 870.947/SE.



    1 . Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora de revisão da renda mensal do benefício de aposentadoria pertencente ao seu marido, segurado falecido, com a aplicação dos novos valores dos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.



    2 . O pedido de adaptação do benefício aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios previdenciários pelas EC's nºs 20 e 41, a partir de suas vigências, respectivamente em 16/12/98 e 20/12/2003, não está sujeito ao prazo decadencial, pois não implica revisão do benefício nem dos respectivos cálculos, mas apenas a adequação do valor inicialmente fixado aos tetos posteriormente estabelecidos.



    3 . "A legislação regente dos Planos de Benefícios da Providência Social prevê expressamente que o valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento (art. 112 da Lei 8.213/91); assim, inexiste qualquer óbice a que os herdeiros do falecido segurado requeiram o valor a que o falecido tinha direito à título de reajuste do benefício previdenciário" Processo: 200881000131101, AC476837/CE, Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (convocado), Primeira Turma, Julgado em 24/02/2011, Publicação: DJE de 04/03/2011 - Página 52). Precedente: (STJ - REsp 246.498/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/09/2001, DJ 15/10/2001, p. 280).



    4 . O col. STF, em regime de Repercussão Geral (RE 564.354-SE, DJU 15/02/2011, Rel. Ministra Carmen Lúcia), firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 aos benefícios previdenciários que sofreram limitação de teto do regime geral de previdência antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.



    5 . Benefício que foi concedido antes das alterações da Carta Magna advindas com as Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Autora que faz jus à readequação da renda mensal do benefício em exame, com a aplicação dos novos tetos de contribuição das EC's nºs 20/98 e 41/03, bem como de pagamento das diferenças, observada eventual prescrição quinquenal.



    6 . Após as reiteradas diligências realizadas pelo Juiz "a quo", através dos procedimentos de intimações ao INSS, determinando a necessária juntada aos autos de toda documentação imprescindível à operação de análise contábil pelo Órgão Auxiliar competente do Juízo, a Autarquia se manifesta nos autos (Id 4058500.2578025 ) arguindo que "não foi encontrado, ao que tudo indica tratar-se de processo muito antigo, e o INSS só tem a obrigação da guarda por 5 anos".



    7 . Os autos não foram remetidos à Contadoria para análise técnica, em razão da não localização do Processo Administrativo do instituidor da pensão por morte. Considerando que o INSS tem o dever legal de guarda dos processos administrativos que lá tramitam, reputam-se verdadeiros os fatos sobre a limitação do teto do benefício do instituidor da pensão por morte, tudo nos moldes dos arts. 399, inc. I, c/c o art. 400, do CPC. Assim, impõe-se recomposição do valor da RMI do benefício do instituidor da pensão da parte autora.



    8 . Quanto à forma de atualização dos valores atrasados, o egrégio Plenário do STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária.



    9 . A sentença, nada divergindo nesta questão, adotou o referido entendimento e consignou que "(...). b) pagar das diferenças verificadas pelo novo cálculo do benefício, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação até a efetiva liquidação, de acordo com as Súmulas n. 43 e n. 148 do STJ, observando a prescrição quinquenal, ou seja, determinando o pagamento dos atrasados referentes aos 5 (cinco) anos que antecederam a distribuição da presente demanda, com a devida correção monetária, com espeque nos recentes julgados proferidos pelo Egrégio STJ, com a incidência de juros moratórios, contados a partir da citação, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal."



    10 . Apelação improvida. Condenação do Recorrente na verba honorária recursal, restando majorados os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão, quanto à legitimidade da Autora, sem alteração do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, após as reiteradas diligências realizadas pelo Juiz "a quo", através dos procedimentos de intimações ao INSS, determinando a necessária juntada aos autos de toda documentação imprescindível à operação de análise contábil pelo Órgão Auxiliar competente do Juízo, a Autarquia se manifesta nos autos (ID 4058500.2578025 ) arguindo que "não foi encontrado, ao que tudo indica tratar-se de processo muito antigo, e o INSS só tem a obrigação da guarda por 5 anos".



    Nesse sentido, em razão da ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis para o auxílio do deslinde da questão, e sendo a responsável pela guarda e manutenção dos referidos documentos e; considerando ainda o fato de que a própria Autarquia afirma que essa documentação não foi encontrada nos seus repositórios de dados, alinho-me ao entendimento esposado pelo magistrado 'a quo', no que tange à caracterização da incidência do teto em relação ao benefício previdenciário discutido, revelando-se de grande importância o relato, expressamente consignado no bojo do ato monocrático, que, para melhor elucidação da questão, permito-me transcrevê-lo, "verbis":, "in verbis":



    " No presente caso, os autos não foram remetidos para a contadoria para análise técnica, em razão da não localização do processo administrativo do instituidor da pensão por morte. Considerando que o INSS tem o dever legal de guarda dos processos administrativos que lá tramitam , reputo verdadeiros os fatos sobre a limitação do teto do benefício do instituidor da pensão por morte, tudo nos moldes dos arts. 399, inc. I, c/c o art. 400, do CPC. Assim, impõe-se recomposição do valor da RMI do benefício do instituidor da pensão da parte autora. ". (Grifei).



    (...)



    A decisão rechaçada, nada divergindo nesta questão, adotou o referido entendimento e consignou que " (...) b) pagar das diferenças verificadas pelo novo cálculo do benefício, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação até a efetiva liquidação, de acordo com as Súmulas n. 43 e n. 148 do STJ, observando a prescrição quinquenal, ou seja, determinando o pagamento dos atrasados referentes aos 5 (cinco) anos que antecederam a distribuição da presente demanda, com a devida correção monetária, com espeque nos recentes julgados proferidos pelo Egrégio STJ, com a incidência de juros moratórios, contados a partir da citação, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente